Tribunal: TJSP
Processo: 2198911-94.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Contradição que não ocorreram - Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Contradição que não ocorreram - Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO ORLANDO LOPES CICCARELLI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 20966
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001
Embargante: Marcelo Orlando Lopes Ciccarelli
Embargado: Sul America Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Rogério de Camargo Arruda
PF
Embargos de Declaração Alegação de contradição Contradição que não ocorreram -
Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil
Caráter infringente - Impossibilidade na espécie Mesmo para fins de prequestionamento
os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados
Cuida-se de embargos de declaração “com
fins prequestionadores” contra o acórdão de págs. 137/143 que,
nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de
quebra de sigilo bancária da genitora e do irmão do executado.
Inconformado o embargante afirma que o
acórdão é eivado de contradições já que não existiu má fé por
parte da mãe do autor sendo o valor da multa levantado por ela
era devido por conta de decisão judicial transitada em julgado.
Assim,
pugna
pelo
acolhimento
dos
embargos com o efeito modificativo “para declarar a boa fé do
Autor e sua representante, bem como para afastar a quebra do
sigilo bancário e, para o fim de pré-questionamento e
complementação da r.decisão embargada”
No
mais,
afirma
que
prequestiona
matérias.
É o relatório.
O
embargante
não
aponta,
de
fato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
nenhuma contradição.
Pede que o acórdão seja modificado
porque, em sua visão, a decisão foi equivocada.
Estes
embargos
caráter
nitidamente
infringentes.
Não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil.
O acórdão apreciou a questão trazida, qual
seja, a correção ou não da decisão do juízo em deferir o pedido de
quebra de sigilo bancário da genitora e do irmão do autor.
Entendeu a turma, de forma unânime, que
a decisão era correta e que há evidencias de que o valor que foi
levantado a maior pelo autor está sendo dilapidado com
possibilidade de frustrar a execução, devendo haver a quebra do
sigilo para apurar a verdade dos fatos. Confira-se :
Agravo de instrumento Inconformismo em relação a
decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo
bancário das contas da genitora e do irmão menor do
executado Decisão que se mostra correta Após o
levantamento de multa no valor de R$ 1.843.687,30
esta foi reduzida para R$ 120.000,00 Execução para
recebimento do valor levantado em excesso

Seguradora que informou ao juízo que o valor
levantado foi utilizado para compra em nome do irmão
(menor) do autor e que havia fortes indícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
dilapidação do patrimônio visando frustrar a
execução - Quebra do sigilo que pretende apurar se
as alegações são verdadeiras Boa fé alegada que
não foi demonstrada
Ao contrário, o fato de
depositar o valor da multa na conta do irmão menor do
autor e as vultosas retiradas, inclusive para compra de
imóvel em nome de terceiro é forte indício de tentativa
fraude a execução
Quebra do sigilo que visa
apurar a verdade dos fatos e garantir a efetividade
da execução Simples investigação que não é capaz
de gerar danos ao agravante já que constitui medida
corriqueira em ações judiciais, em especial quando se
trata de execução
Demais argumentação que é
despicienda para a solução da questão tratada neste
agravo Decisão mantida Recurso improvido.
Assim os embargos pretendem rediscutir a
matéria trazida no agravo, tendo caráter infringente.
E não é caso de ser acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
os embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de
Declaração que, sob coima de erro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
5
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”
(DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
Mesmo com fins de prequestionamento os
embargos devem se limitar às hipóteses traçadas pelo artigo 1.022
do CPC.
Neste sentido o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
Mesmo os embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa"
(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p.
1.665)" - "apud" Theotonio Negrão -
Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - nota 2b ao art. 535
do CPC 30a Edição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198911-94.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Pelo exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator